Tribunal: TJDFT
Processo: 0745111-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Processo : 0745111-23.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão proferida em execução de título extrajudicial (id. 250585040 dos autos originários n. 0038929-11.2015.8.07.0001), que indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de bens pelo sistema SISBAJUD, na modalidade “teimosinha”. O agravante sustenta que o tempo decorrido desde a última pesquisa é razoável e justifica nova diligência, conforme entendimento jurisprudencial que admite renovação de pedidos de penhora online após lapso superior a um ano. Informa que, no caso, a última busca de bens ocorreu em abril de 2025 e foi parcialmente frutífera, razão pela qual a reiteração da medida revela-se proporcional, razoável e adequada, diante da persistente inadimplência do executado. Argumenta que a negativa viola os princípios da razoabilidade, cooperação processual e efetividade da tutela jurisdicional. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo para deferir a pesquisa via SISBAJUD, na modalidade “teimosinha” e, no mérito, a reforma da decisão. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Todavia, na espécie, não evidencio a urgência necessária que não possa aguardar o pronunciamento colegiado, o que, aliás, é regra nesta instância. O mero arquivamento provisório dos autos não gera perigo de dano, visto que poderão ser desarquivados na eventualidade de provimento do agravo de instrumento ou quando indicados bens à penhora, portanto, não ficando prejudicada a pesquisa de bens na modalidade requerida, caso deferida ao final do julgamento do recurso. Indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Aos agravados para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 17 de outubro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator